Tribunal: STF
Processo: RHC 268855
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alfredo Aparecido da Silva, em 23.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.158/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 71).
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pela Segunda Vara Criminal da comarca de Marília/SP, na Ação Penal n. 1510082-27.2018.8.26.0344, às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime fechado, e novecentos e seis dias-multa, pela prática do crime disposto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, e a sete meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no caput do art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (e-doc. 4).

3. Em 22.6.2021, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, “para o fim de afastar a pena restritiva e cancelar o decreto de perdimento do bem, mantido no mais a sentença de piso” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:
“TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS CARACTERIZADO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DO ART. 40, INC. VI DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DIREÇÃO PERIGOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. 
PROVIMENTO PARCIAL PARA AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA E DO DECRETO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAIS FINALIDADES” (fl. 2, e-doc. 4).

Esse acórdão transitou em julgado em 5.8.2021 (fl. 10, e-doc. 35).

4. Em 12.9.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente, de próprio punho, impetrou o Habeas Corpus n. 1.035.158/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando absolvição dos crimes pelos quais condenado, desclassificação do crime disposto no caput do art. 33 para o disposto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e afastamento da causa de aumento de pena prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).

Em 10.10.2025, a Defensoria Pública da União assumiu a defesa do recorrente (e-doc. 16).

5. Em 16.10.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.035.158/SP (e-doc. 48). Estes os fundamentos da decisão:
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, não se mostra possível no presente caso.
Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 22 de junho de 2021, sendo que somente no dia 12 de setembro de 2025 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. (...)
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício” (fls. 2-5, e-doc. 48).

6. Em 23.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, estando operada a preclusão da matéria. 
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados estão sujeitas à preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do habeas corpus, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno, caracteriza a preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 71).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “em que pese o acórdão impugnado de fato remonte aos idos de 2021, é certo que o paciente se encontra, atualmente, neste ano de 2025, submetido ao cumprimento da elevada pena (de 9 anos e 26 dias) que lhe foi imposta nos autos subjacentes ao writ, não havendo, com efeito, que se falar em ‘preclusão’ de seu pleito” (fl. 8, e-doc. 76).

Sustenta que “a plausibilidade do direito configura-se na posição doutrinária e jurisprudencial que dão respaldo ao inconformismo do recorrente. Vislumbra-se, outrossim, o periculum in mora, ou seja, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto em não sendo concedido liminarmente o remédio heroico, o ora recorrente continuará sofrendo com a ilegalidade” (fls. 8-9, e-doc. 76).

Pede “conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja reformada a decisão ora objurgada e, assim, seja conhecido o writ e concedida a ordem” (fl. 9, e-doc. 76).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 1.035.158/SP pela ocorrência de preclusão sui generis, em razão do lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal estadual e a impetração (mais de quatro anos). 

No presente recurso ordinário, o recorrente limita-se a sustentar a viabilidade do conhecimento da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, omitindo-se com relação ao mérito do Habeas Corpus n. 1.035.158/SP e, por consequência, delimitando o exame recursal.

Estabelecidas as balizas de análise do recurso ordinário, o acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou em julgado em 5.8.2021 (fl. 10, e-doc. 35), mais de quatro anos antes de o Habeas Corpus n. 1.035.158/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 23.12.2025 (e-doc. 3).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

Conforme denúncia, o recorrente, em companhia de adolescente, transportava substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico (6,12g de cocaína, acondicionados em 21 microtubos, e 2,35g de maconha, em dois invólucros). Na mesma ocasião, o recorrente dirigia veículo automotor em via pública sem a devida habilitação legal, gerando perigo de dano (e-doc. 17).

Em relação às teses defensivas de insuficiência de provas para a condenação, desclassificação do crime disposto no caput do art. 33 para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e afastamento da causa de aumento de pena prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, constam os seguintes fundamentos da sentença condenatória:
“A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com os boletins de ocorrência (fls. 09/10, 11/12 e 72/80), auto de exibição e apreensão (fls. 13), fotografias dos estupefacientes (fls. 14), laudos periciais (fls. 16/18), consulta ao Sistema Renach (fls. 65/67), termo de oitiva do adolescente (fls. 91), cópia do RG de [E A P S] (fls. 92), relatório final do Douto Delegado de Polícia (fls. 55/57 e 171), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. (...)
Segundo as diretrizes dos preceptivos em comento, analisando a natureza (maconha e cocaína) e a quantidade de substâncias apreendidas (6,12 gramas de cocaína, divididos em vinte e um microtubos e 2,35 gramas de Cannabis Sativa L – maconha, divididos em dois invólucros), o local e às condições em que se desenvolveu a ação (o acusado, juntamente com o adolescente, transportava as drogas em sua motocicleta, inclusive desrespeitando a ordem de parada), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (condenado anteriormente por tráfico), indiscutível que as drogas eram destinadas a terceiros. (...)
Forçosa a conclusão de que a tipicidade do crime de tráfico é extraída das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com todo o mosaico probatório. No caso em tela, a apreensão de diversos microtubos de cocaína e os dois invólucros de maconha, permitem concluir, de forma indene de dúvidas, que a conduta de ALFREDO amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas. (...) 
O reconhecimento da majorante desvela-se insofismável, pois o art. 40, inciso VI, da Lei Federal 11.343/2006, pune com mais rigor o simples ato de ‘envolver ou visar a atingir criança ou adolescente’. Logo, como existem provas suficientes de que ALFREDO efetivamente envolveu [E A P S], em sua conduta, a causa de aumento deve incidir na terceira etapa do procedimento dosimétrico” (fls. 3-15, e-doc. 30).

O Tribunal estadual ratificou esses fundamentos da sentença, nos seguintes termos:
“A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 16/18) e demais elementos acostados aos autos. (...)
A autoria é incontroversa. (...)
A responsabilidade do réu (...) pelo delito de tráfico ilícito de drogas se revelou comprovada ante a robustez das provas carreadas aos autos, e, nenhum elemento trazido foi capaz de amparar realística e objetivamente a defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)
Não apenas a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, mas também as circunstâncias da apreensão e os depoimentos firmes e coesos das testemunhas, justificam o reconhecimento da prática delitiva, com a imposição de uma pena que seja a medida. (...)
A causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, é inafastável, porquanto, conforme anteriormente delineado, o envolvimento de adolescente na atividade criminosa restou devidamente caracterizada. (...)
Da mesma forma, caracterizado o delito previsto no art. 309 da Lei nº  9.503/1997. (...)
Conforme testemunhos dos policiais militares, antes da queda da dupla criminosa, o acusado conduziu sua motocicleta na contramão de direção em diversas ruas, assim como pela calçada, expondo sobremaneira a incolumidade de transeuntes, condutores e passageiros de outros veículos existentes na região dos fatos. (...)
Não há dúvida de que a conduta retratada configura o crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando, por conseguinte, as teses de insuficiência probatória e de atipicidade, de sorte que a condenação também por esse delito era mesmo de rigor” (fls. 4-13, e-doc. 4).

Para rever a decisão das instâncias antecedentes e concluir que, no acórdão apontado como ato coator, haveria flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do não conhecimento de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal no Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.164-AgR, Relatora a Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (....) DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE (...) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 (...) DA LEI N. 11.343/2006: (...) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora